Tribunal: STF
Processo: ARE 1411511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A OCORRÊNCIA DE QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERSTÍCIO DE 21 DIAS ENTRE A EXONERAÇÃO DO CARGO ANTERIOR E A POSSE NO ATUAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE NA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1- Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES, em face de MARCIO PAULO CZEPAK, nos autos da ação ordinária, tendo como objeto a sentença (Evento 25), onde o autor objetiva seja declarado o seu direito à contagem do tempo de contribuição sem a quebra de continuidade do serviço público em relação ao vínculo público anterior à ré, independentemente da origem do ente federativo, para fim de concessão do benefício da aposentadoria, desde seu requerimento, mantendo-se o cálculo do benefício previdenciário nos termos das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05 (paridade e integralidade), não aplicando-se a média aritmética para fim do cálculo dos proventos; determinar à ré que retifique os seus assentos funcionais para adequar seu regime previdenciário na forma delineada no item ‘c.1’; a condenação da ré ao pagamento retroativo dos proventos da aposentadoria desde seu requerimento, decorrente do direito declarado no item ‘c.1’, com juros e correção monetária. 



    2- Cinge-se a controvérsia acerca de dirimir-se ter havido ou não, solução de continuidade do vínculo de serviço público prestado pelo autor em período anterior à sua posse em cargo junto à ré. 



    3- Sinale-se que a quebra da continuidade do vínculo com o serviço público, por parte do autor, não se deu em razão de o tempo de serviço público no período anterior ter sido prestado a ente federativo diverso, ou seja, cargo público estadual, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mas pelos 21 (vinte e um) dias que se passaram entre a exoneração de um cargo e a posse no outro. 



    4- Analisando-se o direito vindicado pelo autor, verifica-se na documentação por ele acostada aos autos com a peça inaugural, que se deu o rompimento do vínculo com a exoneração do autor do cargo ocupado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 07/7/2006 (Evento 1, PROCADM7, fls.3), ocorrendo a vacância prevista no art. 33, inciso I, da Lei n. 8.112/90. Por seu turno, a investidura na UFES, no cargo de Professor do Magistério Superior, se deu somente em 28/7/2006, com a posse, conforme dispõe o art. 7º, da Lei n. 8.112/90. O autor entrou no exercício do cargo em 1º/8/2006 (Evento 1, PROCADM7, fls. 3). 



    5- Às fls. 08 do processo administrativo que instrui a inicial (PROCADM7), o próprio Autor, naquela ocasião, admitiu que ocorreu interrupção da sua relação com o serviço público, no caso, o rompimento do vínculo de servidor público do Estado do Paraná, antes de seu ingresso na Universidade Ré. Às fls. 09 daqueles mesmos autos, o Demandante reconhece que ocorreu um lapso temporal de 21 dias. Na inicial, o Autor admite que foi exonerado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 07/07/2006 e passou a ter exercício na Ré apenas em 01/08/2006. 



    6- Os benefícios da Emenda Constitucional 41/2003 aplicam-se somente àqueles que se encontravam no serviço público antes de 16/12/2003 e, in casu, quando da investidura no cargo da UFES, em 28/7/2006, o autor, ora apelado, não estava no serviço público, vez que, havia se desligado da instituição pública do Paraná em 07/7/2006. 



    7- Remessa necessária e apelação providas” (e-doc. 71). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 92). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 123). 



    4. O agravante argumenta que “incluir, compulsoriamente, nas novas regras de regime previdenciário e no RPC federal todos os servidores egressos de outros entes da federação, independentemente da inexistência de quebra do seu vínculo com o serviço público desconsidera por completo o teor da CRFB/88 e da Lei n. 12.618/12” (fl. 5, e-doc. 131). 



    Alega ser “assegurado o direito de percepção do benefício especial (parcela paga aos servidores que já se encontravam no serviço público quando da instituição do RPC e optaram pela inclusão neste) aos titulares de cargos efetivos da União, que ingressaram no cargo federal a partir da instituição do regime de previdência correspondente. Para tanto, os titulares dos cargos efetivos da União devem: a) ser egressos, sem quebra de continuidade, de cargo público estatutário de outro ente da federação e b) ter exercido a opção prevista no art. 40, § 16, da CRFB/88” (fls. 5-6, e-doc. 131). 



    Afirma que “as alterações introduzidas no regime previdenciário aplicável aos servidores públicos são usualmente acompanhadas de regras de transição. Busca-se, assim, salvaguardar os ocupantes de cargos públicos que, à data da alteração de regime, já detinham vínculo com a Administração Pública, independentemente de a esfera ser federal, estadual, municipal ou distrital” (fl. 7, e-doc. 131). 



    Sustenta que “não houve lapso temporal suficiente de afastamento do serviço público por parte do Agravante a ensejar a quebra de continuidade para fim de enquadramento em regra previdenciária diversa de seu vínculo originário” (fl. 39, e-doc. 131). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI e o caput do art. 5º, o art. 37 e o § 16 do art. 40 da Constituição da República. 



    5. Em 28.11.2022, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO DO RECORRENTE COM O SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 37 E 40, § 16, DA CF/88. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO” (e-doc. 156). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “se faz imprescindível observar a relevância jurídica que possui o objeto do presente Recurso, visto que se trata de questão que atinge interesse de toda categoria de Docentes universitários” (fl. 10, e-doc. 103). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cinge-se a controvérsia acerca de dirimir-se ter havido ou não, solução de continuidade do vínculo de serviço público prestado pelo autor em período anterior à sua posse em cargo junto à ré. 



    Inicialmente, sinale-se que a quebra da continuidade do vínculo com o serviço público, por parte do autor, não se deu em razão de o tempo de serviço público no período anterior ter sido prestado a ente federativo diverso, ou seja, cargo público estadual, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mas pelos 21 (vinte e um) dias que se passaram entre a exoneração de um cargo e a posse no outro. 



    Com efeito, analisando-se o direito vindicado pelo autor, verifica-se na documentação por ele acostada aos autos com a peça inaugural, que se deu o rompimento do vínculo com a exoneração do autor do cargo ocupado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 07/7/2006 (Evento 1, PROCADM7, fls.3), ocorrendo a vacância prevista no art.33, inciso I, da Lei nº 8.112/90. 



    Por seu turno, a investidura na UFES, no cargo de Professor do Magistério Superior, se deu somente em 28/7/2006, com a posse, conforme dispõe o art. 7º, da Lei n. 8.112/90. O autor entrou no exercício do cargo em 1º/8/2006 (Evento 1, PROCADM7, fls. 3). 



    A par do que informa a UFES (Evento 7), in verbis: (...)



    Os benefícios da Emenda Constitucional 41/2003 aplicam-se somente àqueles que se encontravam no serviço público antes de 16/12/2003 e, in casu, quando da investidura no cargo da UFES, em 28/7/2006, o autor, ora apelado, não estava no serviço público, vez que, havia se desligado da instituição pública do Paraná em 07/7/2006. 



    Com efeito, estamos diante de um novo ingresso do autor no serviço público, eis que houve interrupção de exercício de cargo público por 21 (vinte e um) dias, caracterizando a solução de continuidade no vínculo com a Administração Pública” (fl 3, e-doc. 71). 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, rever a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE DIREITO LOCAL SÚMULA 280/STF PRECEDENTES (STF) SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.237.346-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.038.107-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “ Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral ” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora